Tribunal: TJDFT
Processo: 0023881-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deduzida no recurso tese não ventilada na origem (ocultação de bens), caracterizada inovação recursal, apelação conhecida parcialmente.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1 – Tornada sem efeito a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ainda na fruição do prazo pelo acórdão de ID 54121724 (n° 1790408), os autos retornaram à origem para prosseguimento do feito por mais 20 (vinte) dias. 2.2. Regularmente intimado, o apelante não apresentou bens à penhora.
2.3. Na hipótese, reiniciada a contagem da prescrição intercorrente, o autor/apelante limitou-se a realizar pedidos de diligência, e, no ponto, destacando-se o posicionamento do STJ de que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. De extinção de processo pelo reconhecimento de prescrição intercorrente não decorre ônus para as partes (art. 921, § 5o do CPC/2015), razão por que incabível o arbitramento de honorários advocatícios.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.